Tribunal: TJSP
Processo: 3001105-60.2013.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO INPC ATÉ JUNHO DE 2009, APLICANDO-SE A PARTIR DAÍ O IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).